Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (AGRAVADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA –

PENHORA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002021-46.2023.8.11.0000 de decisão da a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, tornou sem efeito anterior determinação de penhora na capa dos autos n. 1028279-27.2022.8.11.0001.

A agravante alega que busca receber um crédito do agravado, porém apesar de citado ele não se manifestou.

Diz que por meio de pesquisa pelo INFOJUD foi identificado que o devedor tem um imóvel alienado fiduciariamente, e foi pleiteada a penhora dos direitos desse bem, e ainda localizou uma Ação Monitória proposta pelo agravado, em que ele pretende receber um crédito de R$ 2.320,66 decorrentes de procedimentos odontológicos.

Pontua que requereu a penhora no rosto daqueles autos, porém, após manifestação do executado, o juízo
a quo
tornou sem efeito o bloqueio por se tratar de verba alimentar.

Assegura que tentou diversos meios de constringir patrimônio do executado e não obteve êxito.

Registra que s
e continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do inciso IV do artigo 833 do CPC e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas salariais, restaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público
.

Defende a possibilidade de contrição de 30% dos valores recebidos pelo agravado a título de remuneração de trabalho.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 157485693).

Contraminuta no ID. 160602659.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
”.

Assim, estabelece limitações à penhora a fim de preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1874841 SP 2021/0108875-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF;

AgInt no REsp n. 1035207/SP.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2o.
(N.U 1009334-29.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

E também:

AI 1008320-78.2019.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1004091-80.2016.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

Neste caso a agravante pretende a penhora no rosto dos autos de Ação Monitória em que o ora agravado busca o recebimento de honorários relativos à prestação de serviços odontológicos.

Portanto, trata-se de honorários de profissional liberal, verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Por outro lado, não ocorre nesta lide nenhuma
das exceções previstas no §2o, do mesmo dispositivo.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso para manter a decisão que determinou a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023